Tribunal: TJDFT
Processo: 0037708-24.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de quinze dias, sobre a decisão do Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, e sobre eventuais efeitos da aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, por este órgão julgador (ID. 52465000). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004